Tribunal: TJMT
Processo: 1029772-36.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029772-36.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.661-20 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029772-36.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 196639692) objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 195103658, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 8º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que a omissão e contradição existem quando se reconhece que a cobrança da dívida prescrita pode ocorrer de forma extrajudicial, admitindo, assim, que o credor pode exercer sua pretensão, ainda que fora do processo judicial.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 197899194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que a omissão e contradição existem quando se reconhece que a cobrança da dívida prescrita pode ocorrer de forma extrajudicial, admitindo, assim, que o credor pode exercer sua pretensão, ainda que fora do processo judicial.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, descobriu que seu nome estava inscrito pela requerida/apelada na plataforma do SERASA LIMPA NOME em decorrência de dívida prescrita, no valor de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos).

Sob a alegação de que a cobrança de dívida prescrita, de forma extrajudicial ou judicial, é ilegal, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor na plataforma pela requerida.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) G.N.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação do apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “
Serasa limpa nome
”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

E o que se verifica do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “
Serasa Experian
”, o “Serasa Limpa Nome”

consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Portanto, a despeito das alegações do apelante, não se verifica ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem do apelante ou constrangimento e humilhação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)

Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.-
” (TJMT – KJ N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

- A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado.

- O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos.

- Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.052513-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.-
.”
(ID 197899194)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024